Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. NEGATIVA. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. COMPANHEIRA DO APENADO CORRÉ NA MESMA AÇÃO PENAL. PROIBIÇÃO DE VISITA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O direito de visita ao parente do detento, previsto no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, bem como com outros princípios atinentes à execução penal, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física tanto dos detentos como das pessoas que os visitam.
2. No caso concreto, o direito de visita da companheira ao recorrente foi corretamente negado com fundamento no artigo 5o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a visita de corréu na mesma ação penal em que o recorrente foi condenado.
3. Agravo conhecido e desprovido.